Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700098-69.2022.8.07.9000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. DECISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA APURAÇÃO DOS FATOS. PRAZO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 1. O STF consolidou o entendimento de que a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário prevista no art. 37, § 5o, da CF, somente se aplica aos atos dolosos de improbidade, não se estendendo às demandas fundadas em ilícito civil ou em decisões do Tribunal de Contas, em respeito ao princípio da segurança jurídica e do devido processo legal. 2. A controvérsia acerca da prescrição para a apuração dos fatos pela Corte de Contas, e, portanto, anterior a formação do título executivo, não foi objeto do RE 636.886 (Tema 899) ou de qualquer outro com repercussão geral, mas é frequentemente enfrentada pelos Tribunais, que, de forma praticamente uníssona, aplicam-se a prescrição quinquenal. Precedentes. 3. Reconhece-se a prescrição da pretensão ressarcitória ao erário se transcorrido mais de cinco anos desde o conhecimento do ilícito pela Administração. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 4o do Decreto 20.912/32, 174 do CTN e 40 da Lei de Execução Fiscal, sustentando que o lapso temporal decorrido entre o conhecimento do fato (ano de 1999) e a instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial (ano de 2010), não pode ser computado para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal, uma vez que a Administração não ficou inerte neste período, tendo, no ano de 1999, solicitado glosa do adiantamento financeiro conferido à recorrida, o que ensejou, inclusive, o manejamento de mandado de segurança por parte desta, cuja segurança foi denegada, com trânsito em julgado no ano de 2002. Aduz que antes de remessa da tomada de contas ao Tribunal de Contas respectivo, há uma "fase interna" de controle, na qual o órgão repassador dos recursos apura a existência do dano, o valor e a responsabilidade do agente público, tratando-se tal apuração de causa interruptiva do lustro prescricional. Argumenta, assim, que em nenhum momento a Administração permaneceu inerte por período superior ao lustro prescricional, tanto na fase interna, quanto na fase externa do controle de contas. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado WANDERLEY GREGORIANO DE CASTRO FILHO, OAB/DF 8.018 (ID 38269535 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 4o do Decreto 20.912/32, 174 do CTN e 40 da Lei de Execução Fiscal. Isso porque a turma julgadora, ao aplicar a prescrição quinquenal ao caso em comento, assentou que: “(...) os fatos remontam o ano de 1999, e somente em 2010, portanto, quando transcorrido mais de dez anos, foi instaurado o processo de Tomada de Contas Especial (no 090.000.022/10). Em contrarrazões, o agravado afirma que a apuração dos fatos iniciou-se em 1999, com a solicitação da glosa do adiantamento financeiro questionado, somente se findando com a prolação da decisão exequendo em 2018. De fato, houve pedido de glosa, tanto que a contratada, ora agravante, impetrou mandado de segurança naquele ano (n. 1999.01.1.093659-6), visando impedir a sua concretização. Obteve a liminar, no entanto, a medida foi cassada em sentença denegatória do writ, que foi confirmada pelo Tribunal em acórdão transitado em julgado em novembro de 2002. Desse modo, reiniciou-se o prazo prescricional. Todavia, somente em 2010, a agravada instaurou o procedimento de Tomada de Contas Especial e, portanto, quanto há muito já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos para apuração do ilícito. Destaque-se que não há notícia de qualquer ato ou outra apuração preliminar, sindicância ou procedimento administrativo disciplinar, nesse interregno, que pudesse causar a suspensão do prazo prescricional. Portanto, patente a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória, o que torna o título extrajudicial inexigível.” (ID 34873235 - Págs. 7 e 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “Conforme entendimento sedimentado na Súmula 126 do STJ, é inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” (AgInt no AREsp n. 1.333.113/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado WANDERLEY GREGORIANO DE CASTRO FILHO, OAB/DF 8.018 (ID 38269535 - Pág. 14). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030